Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE.

1. Doutrina e jurisprudência majoritária definem que deve ser aplicada a teoria objetivo-subjetiva, de forma que, para a configuração da continuidade, exige-se que os crimes sejam da mesma espécie, que estejam presentes os requisitos objetivos, ou seja, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como o requisito subjetivo, isto é, a unidade de desígnios. Para esta teoria, é necessária a configuração do liame a vincular as empreitadas criminosas, não apenas em condições similares, mas em homogeneidade de circunstâncias de cada crime, de modo que possam os subsequentes ser considerados como desdobramento dos crimes anteriores.

2. No caso, embora se tratem de crimes da mesma espécie (furtos qualificados mediante fraude) praticados com o mesmo modo de execução, ocorreram em datas distintas (01/11/2017, 06/11/2017, 07/12/2017 e 13/12/2017), contra vítimas diversas e escolhidas oportunamente a partir de anúncios de venda de veículos que encontrou no site OLX. A motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e os delitos subsequentes não decorrem do delito antecedente e com ele não guardam relação de dependência, nem revelam uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizando a continuidade delitiva, podendo-se dizer que se trata de reiteração criminosa, o que é incompatível com o instituto.

3. Recurso conhecido e improvido.